Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. RENDA BRUTA ELEVADA. SUPERENDIVIDAMENTO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal de apelação cível, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise da efetiva capacidade financeira da embargante, especialmente sob a perspectiva da renda disponível após a incidência dos descontos obrigatórios, da alegada situação de superendividamento, da aplicação do princípio do mínimo existencial e da existência de despesas médicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à concessão da gratuidade de justiça, examinando a alegada hipossuficiência financeira, a ausência de fato superveniente apto a justificar a renovação do benefício e a insuficiência dos elementos probatórios apresentados.
5. A percepção de proventos mensais elevados, aliada à inexistência de prova de alteração substancial da capacidade financeira, afasta a alegação de hipossuficiência econômica, sendo certo que o comprometimento da renda com dívidas voluntariamente assumidas não autoriza, por si só, a concessão da benesse.
6. A mera insatisfação da embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
7. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.